Tribunal: STF
Processo: HC 270382
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA TENTATIVA DE FEMINICÍDIO MAJORADO, PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente pela suposta tentativa de feminicídio majorado, praticado em contexto de violência doméstica (art. 121-A, §§ 1º, I, e 2º, V, combinado com o art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal).

    2. Sustenta-se que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, em violação ao art. 312 do Código de Processo Penal — CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, alega-se a desproporcionalidade da privação da liberdade, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

    II. Questões em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a pretensão deduzida nesta impetração.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    5. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental improvido.